Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ NÃO PRESUMIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável à constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.
2. Conforme preceitua o art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
3. Não se presta à comprovação de constituição em mora do devedor a notificação extrajudicial que sequer chegou a ser recebida no endereço do destinatário, porquanto devolvida com a seguinte anotação dos Correios: “endereço insuficiente”.
4. À mingua de qualquer elemento probatório nos autos, não se pode inferir que o consumidor ao contratar o financiamento bancário haja fornecido, propositalmente, endereço incorreto ou incompleto para inviabilizar uma eventual retomada no bem alienado no futuro. A má-fé não pode ser presumida.
5. Recurso não provido.